Tribunal: TJSP
Processo: 2253190-93.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse e Exercício
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000089778
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2253190-93.2019.8.26.0000, da Comarca de Campo Limpo Paulista, em que é agravante
MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA, é agravado MARIA CRISTINA
PEREIRA GRANDIZIOLI.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2253190-93.2019.8.26.0000 - Campo Limpo Paulista - VOTO No 20641 2/4
Voto no 20641
Agravo de Instrumento no 2253190-93.2019.8.26.0000
Agravante: Município de Campo Limpo Paulista
Agravada: Maria Cristina Pereira Grandiziolli
Vara de Origem: 2a Vara de Campo Limpo Paulista
MANDADO DE SEGURANÇA. Reintegração. Pleito para
retornar de seu afastamento do trabalho, sem vencimentos, antes
do término do período de 02 anos. Agravada que teria se
aposentado, como professora, antes da situação trazida aos autos.
Situação que ensejaria a exoneração da servidora. Situação a ser
esclarecida nos autos do mandado de segurança. Decisão
reformada. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento com
pedido de liminar interposto pelo Município de Campo Limpo
Paulista (fls. 01/09) contra a r. decisão de fls. 142/144
dos autos originais, que deferiu o pedido de liminar em
mandado
de
segurança
impetrado
por
servidora
visando
retornar de seu afastamento do trabalho, sem vencimentos.
Sustenta o agravante, em síntese,
que o deferimento do pedido deferido de licença sem
remuneração por até 02 anos para tratar de assuntos de
interesse particular é nulo, por ser inexistente o
deferimento expresso pelo Secretário de Educação, tendo
somente o deferimento assinado pela Diretora de Educação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2253190-93.2019.8.26.0000 - Campo Limpo Paulista - VOTO No 20641 3/4
O pedido de liminar foi deferido
(fls. 15).
Oposição ao julgamento virtual as
fls.28.
É o relatório.
1. Trata-se de mandado de segurança
com liminar impetrado pela agravada, professora municipal,
em face do Município de Campo Limpo Paulista visando
retornar de seu afastamento do trabalho, sem vencimentos,
antes do término do período de 02 anos.
A
petição
inicial
narra
que
a
agravada tentou reassumir suas funções, o que foi negado.
A decisão agravada de fls.142/144
dos autos originais deferiu a liminar pleiteada.
O Município, por sua vez, alega que o
deferimento do pedido de licença sem remuneração por até 02
anos para tratar de assuntos de interesse particular é nulo,
por ter sido assinada por quem não possuía competência para
isso.
A liminar foi deferida as fls.15.
2. De início, note-se que a agravada
impetrou o mandado de segurança quando já findo o período do
afastamento (vencido em 14/09/2019, tendo sido o mandado de
segurança impetrado em 16/09/2019).
Além
disso,
ao
que
parece,
a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2253190-93.2019.8.26.0000 - Campo Limpo Paulista - VOTO No 20641 4/4
discussão dos autos é outra, pois a agravada teria se
aposentado em 05/2017, como professora.
Ora, caso a aposentadoria tenha sido
obtida com base no vínculo com a Municipalidade, a
princípio, seria o caso de exoneração do servidor.
Neste sentido, a regra do art. 59, V
da LM no 344/73:
Art. 59 A vacância do cargo decorrerá de:
I Exoneração;
II Demissão;
III Promoção;
IV Transferência;
V Aposentadoria;
VI Falecimento.
Assim, por ora, até que esclarecida a
situação, deve ser suspensa a liminar concedida.
Isto posto, o recurso é conhecido, e
provido para reformar a decisão de fls. 142/144 (autos
principais) e suspender a liminar concedida, ratificando a
liminar de fls. 15 deste agravo.
Cláudio Augusto Pedrassi

Relator